Tribunal: TJSP
Processo: 2201006-58.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Desapropriação indireta – Submissão da DERSA ao regime de pagamentos por precatório – Inadmissibilidade – Empresa pública então sob o regime de sociedade de economia mista, agora em liquidação – Observância dos arts. 100 e 173, § 1o, III, da CF/88 – Precedentes – Agravo não provido.